Tribunal: TJMT
Processo: 1033555-45.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033555-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 460.386.711-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO ELETRÔNICO – PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – DOCUMENTOS UNILATERAIS – CONTRATO ELETRÔNICO, TELAS SISTÊMICAS E PLANILHA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento de improcedência por insuficiência de provas não configura decisão surpresa, por decorrer da aplicação da regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando a deficiência probatória foi objeto de impugnação pela parte ré e submetida ao contraditório.

Compete à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica, a efetiva disponibilização dos valores mutuados e a evolução do débito, não sendo suficiente, para esse fim, a apresentação de contrato eletrônico, telas sistêmicas e planilhas produzidas unilateralmente.

A ausência de comprovante da efetiva transferência ou crédito do numerário ao mutuário impede o reconhecimento da exigibilidade da dívida, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

Verificada a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando inexistente condenação pecuniária em razão da improcedência dos pedidos, impõe-se a retificação, de ofício, para que a verba honorária seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido, com retificação, de ofício, do capítulo da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033555-45.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, bem como condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor “da condenação”.

Inconformado, o apelante, sustenta, inicialmente, a necessidade de anulação da sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem teria proferido decisão surpresa ao julgar improcedente a pretensão autoral por insuficiência probatória sem oportunizar previamente à instituição financeira a complementação dos documentos tidos por faltantes.

Alega que apresentou a documentação de que dispunha e que, caso houvesse dúvida quanto à suficiência das provas, deveria ter sido intimado para complementar a instrução, em observância aos princípios da cooperação, da não surpresa, da efetividade e da primazia da resolução de mérito, previstos nos artigos 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Defende que a sentença deve ser cassada para que os autos retornem à origem, com a reabertura da instrução probatória e a concessão de oportunidade para juntada de eventual documento complementar.

No mérito, argumenta que a contratação ocorreu por meio eletrônico, modalidade que não gera contrato físico tradicional, mas tela sistêmica contendo os dados essenciais da operação.

Afirma que juntou aos autos a tela sistêmica relativa à assinatura eletrônica, o regulamento geral da contratação e o demonstrativo de débito, documentos que, em seu entender, comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Aduz que o apelado não demonstrou qualquer irregularidade na contratação, tampouco apontou encargo ou valor indevido, razão pela qual não poderia ser afastada a pretensão de cobrança, bem como aponta que, ainda que não haja contrato físico, restou demonstrada a contratação do mútuo, bem como a disponibilização e fruição do crédito pelo devedor.

Assevera, ainda, que a improcedência da demanda acaba por premiar o enriquecimento ilícito do apelado, pois, no mínimo, deveria ser reconhecido o direito da instituição financeira ao recebimento do valor liberado ou utilizado, acrescido dos encargos legais.

Ao final, requer, preliminarmente, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do julgado, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (Id. 359048931).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, onde diz que o banco apelante não comprovou a efetiva liberação dos valores, a utilização do crédito, a inadimplência das parcelas, tampouco a evolução regular da dívida.

Menciona que os documentos apresentados pela instituição financeira possuem natureza unilateral, consistentes em tela sistêmica, cópia de contrato eletrônico e planilha interna, os quais não seriam suficientes para comprovar a existência e a exigibilidade do débito.

Destaca que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o repasse do numerário ao apelado.

Ressalta que a alegada assinatura eletrônica não comprova, por si só, que o documento foi efetivamente firmado pelo apelado, sobretudo diante da ausência de elementos técnicos idôneos capazes de conferir autenticidade e segurança à contratação digital. Assim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência (Id. 359048936)

O preparo recursal foi certificado, constando pagamento da Guia nº 61780, referente ao recurso (Id. 361385435)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser anulada ou reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da contratação, da efetiva liberação dos valores e da evolução do débito.

De início,
rejeito
a preliminar de nulidade por alegada decisão surpresa.

O apelante sustenta que o Magistrado não poderia ter julgado improcedente a pretensão autoral por insuficiência probatória sem antes intimá-lo para complementar a documentação. Todavia, a tese não prospera.

A improcedência fundada no descumprimento do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil não configura decisão surpresa, pois compete ao autor, desde a propositura da demanda, instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à demonstração do direito invocado.

No caso, a necessidade de comprovar a existência da relação contratual, a efetiva liberação do numerário e a evolução do saldo devedor não constitui fundamento novo ou inesperado, mas elemento essencial de qualquer ação de cobrança fundada em contrato bancário.

Além disso, observa-se que o apelado, em contestação, impugnou expressamente a ausência de prova da contratação e do recebimento dos valores, de modo que o banco teve plena oportunidade de se manifestar sobre a questão ao apresentar impugnação à contestação, inclusive para juntar eventual documentação complementar, mas não o fez.

Assim, o julgamento de improcedência por insuficiência de prova constitui consequência processual previsível do não atendimento ao ônus probatório, inexistindo violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Passo ao mérito propriamente dito.

O banco apelante afirma que a contratação ocorreu por meio eletrônico e que os documentos juntados aos autos, consistentes em tela sistêmica, regulamento geral da contratação e demonstrativo de débito, seriam suficientes para comprovar a relação jurídica e a dívida cobrada.

Sem razão, contudo.

Na ação de cobrança, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de mútuo bancário, não basta a apresentação de registros internos ou planilha unilateral de débito; é indispensável a prova da efetiva entrega do valor ao mutuário, pois o contrato de mútuo somente se aperfeiçoa com a tradição da coisa emprestada.

No caso concreto, o banco afirma ter celebrado contrato eletrônico nº 493861261, em 02/02/2024, no valor de R$102.710,82 (cento e dois mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$4.041,05 (quatro mil, quarenta e um reais e cinco centavos), alegando inadimplemento desde a primeira parcela. Entretanto, conforme bem consignado na sentença, não trouxe aos autos o comprovante de transferência, extrato bancário ou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar que o valor alegadamente contratado foi efetivamente disponibilizado ao apelado.

As telas sistêmicas e planilhas internas, por serem documentos produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira, não possuem, isoladamente, força probatória suficiente para comprovar a origem, a disponibilização e a evolução do débito, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pelo requerido.

Também não prospera o argumento de enriquecimento ilícito. A tese parte da premissa de que o apelado recebeu o valor mutuado, justamente o fato que cabia ao banco comprovar e que permaneceu indemonstrado nos autos. Ausente prova da efetiva liberação do numerário, não há como reconhecer a exigibilidade da dívida, tampouco condenar o requerido ao pagamento de quantia elevada com base apenas em documentação interna do credor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL E INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposto contrato bancário, por ausência de prova da existência da relação contratual e do inadimplemento, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da obrigação de pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte autora deixa de apresentar, na petição inicial, os documentos essenciais à demonstração do direito alegado, conforme o art. 320 do CPC. Na ação de cobrança fundada em contrato bancário, cabe ao autor o ônus de provar a existência da relação jurídica e do inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a juntada de documentos unilaterais, como planilhas internas e telas de sistema. A ausência do instrumento contratual ou de documentos que comprovem a origem, disponibilização e evolução do débito impede o reconhecimento da obrigação, sendo incabível presumir-se sua existência com base apenas em registros unilaterais do credor. Mesmo admitida a contratação por meios eletrônicos, é imprescindível a apresentação de provas que demonstrem a manifestação de vontade do devedor, ônus que compete exclusivamente à parte que pleiteia o crédito. Diante da insuficiência probatória, a improcedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10450883520238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

No mesmo sentido, colhe-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC COM DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES. RELAÇÃO DE MÚTUO NÃO APERFEIÇOADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO

APENAS O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO.

1. A relação de direito material controvertida é de cunho consumerista. E, é firme a jurisprudência pátria ao defender a aplicação do CDC aos contratos bancários. Assim, observando a hipossuficiência do consumidor frente a instituição financeira, invertido o ônus da prova em favor daquele.

2. De saída, restou evidente que o Banco Réu não conseguiu demonstrar a efetiva entrega dos valores do contrato de mútuo à parte Autora, já que não apresentou comprovante de transferência referente ao suposto contrato de empréstimo pactuado. Ora, em inúmeros julgados desta câmara firmou-se o entendimento de que a relação jurídica de mútuo seja aperfeiçoada, exige-se a entrega efetiva da coisa, objeto do contrato. Precedentes: Apelação Cível Nº 2016.0001.013463-2, Data de Julgamento: 07/08/2019; Apelação Cível Nº 2015 .0001.011784-8, Data de Julgamento: 08/05/2019.

3. Desse modo, mantida a sentença para reconhecer a inexistência do contrato objeto da demanda, o que gera o dever do banco Réu devolver o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte Autora.

4. É devida a restituição em dobro, vez que caracterizada a má-fé, na medida em que a instituição financeira autorizou os descontos no benefício previdenciário da parte autora, sem que lhe tenha efetuado o repasse do dinheiro, que não restou provado.

5. Honorários majorados, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015 para 20% do valor da condenação, já incluídos os recursais. 6. Apelações Cíveis conhecidas. Provida apenas a interposta pela parte Autora. Improvida a Apelação Cível interposta pelo Banco.”
(TJ-PI - APELAÇÃO CÍVEL: 08017428620218180075, Relator: AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR
.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.

A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente.”
(TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Portanto, diante da ausência de prova mínima da efetiva liberação do valor e da evolução regular do débito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Cabe, contudo, a retificação,
de ofício
, do capítulo da sucumbência. Embora a sentença tenha fixado os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, verifica-se a existência de erro material, porquanto o feito foi julgado integralmente improcedente, inexistindo condenação pecuniária que sirva de base de cálculo para a verba honorária.

Assim, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe-se a correção do
decisum
para que os honorários advocatícios sejam fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026